Tribunal: TJSP
Processo: 1009630-93.2019.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Contratos Bancários
Órgão julgador: Álvaro Torres Júnior
Órgão colegiado: 20a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-03-03
Data de publicação: 2022-03-03

Ementa:
PROCESSO CIVIL – Petição inicial – Inépcia – Inocorrência – Petição inicial de ação de cobrança instruída com documentos que demonstram contratação do mútuo por meio eletrônico, o que dispensa a exibição de documento físico assinado pelas partes – Preliminar rejeitada.
SUCUMBÊNCIA – Sucumbência recíproca e parcial das partes, embora em proporções diferentes – Ocorrência - Sentença afastou

Ementa:
PROCESSO CIVIL – Petição inicial – Inépcia – Inocorrência – Petição inicial de ação de cobrança instruída com documentos que demonstram contratação do mútuo por meio eletrônico, o que dispensa a exibição de documento físico assinado pelas partes – Preliminar rejeitada.
SUCUMBÊNCIA – Sucumbência recíproca e parcial das partes, embora em proporções diferentes – Ocorrência - Sentença afastou a capitalização mensal dos juros, os próprios juros cobrados pelo Banco autor e os substituiu por correção monetária e juros moratórios de 1% ao mês, contados do vencimento da obrigação – Não incidência do parágrafo único do art. 86 do CPC, mas do "caput" - Por ter decaído de menor parte, o Banco autor pagará 1/3 das custas processuais e a ré arcará com o restante - Ao advogado do Banco autor a verba honorária é definida em 10% sobre o valor atualizado da condenação e ao patrono da ré apelante os honorários são arbitrados em 10% sobre a diferença entre o valor cobrado e o efetivamente por ela devido – Honorários advocatícios não sujeitos à compensação.
Recurso provido em parte.